Tribunal: TJMT
Processo: 1002698-71.2026.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002698-71.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
DRA.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[THALITA GABRIELA DOS SANTOS CORDEIRO - CPF: 058.290.231-21 (ADVOGADO), FILIPPE HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 160.225.376-57 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JEFFERSON LOPES DA SILVA - CPF: 043.151.371-62 (ADVOGADO), JEFFERSON LOPES DA SILVA - CPF: 043.151.371-62 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas Corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva de Filippe Henrique de Oliveira, acusado de integrar organização criminosa e associação para o tráfico de entorpecentes, no contexto da “Operação Dupla Aliança”, com atuação supostamente vinculada à estrutura financeira da facção Comando Vermelho.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) verificar se a decisão que manteve a prisão preventiva padece de ausência de fundamentação individualizada.

(
ii
) avaliar se há ilegalidade decorrente de suposto excesso de prazo na formação da culpa;

(
iii
) examinar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares ou prisão domiciliar, ante condições pessoais favoráveis e a existência de filhos menores.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos: apreensões de drogas, movimentações bancárias suspeitas e utilização de pessoa jurídica para dissimulação de valores oriundos do tráfico, havendo justa causa para a custódia.

4. A técnica de fundamentação
per
relationem
foi empregada de forma válida, com remissão a decisões anteriores fundamentadas e acréscimo de elementos próprios.

5. Persistem os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente o
periculum
libertatis
, diante da gravidade concreta dos delitos, do risco de reiteração e da estruturação da organização criminosa.

6. O alegado excesso de prazo não se confirma, considerando a pluralidade de réus e a complexidade da causa, com regular andamento processual e revisões periódicas da prisão.

7. As condições pessoais favoráveis e o alegado vínculo familiar não afastam,
per se
, a legalidade da prisão preventiva, sobretudo em delitos equiparados a hediondos e sem comprovação cabal de imprescindibilidade do paciente ao cuidado das filhas.

IV. Dispositivo e tese

8. Habeas Corpus conhecido e denegado.

Tese de julgamento:

“1. É válida a fundamentação per
relationem
, desde que a decisão referenciada contenha motivação idônea e sejam agregados elementos próprios que justifiquem a manutenção da prisão.

2. A presença de condições pessoais favoráveis não é suficiente para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da custódia.

3. Não se caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o processo tramita de forma regular e o número elevado de réus e a complexidade da causa justificam a dilação temporal.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º,
incs
. LXVIII e LXI; CPP,
arts
. 312, 313, 316,
p.u
., 315, § 1º, e 319; L. 11.343/2006, art. 35; L. 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC 1.004.806/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 20.08.2025, j. 18.02.2025;
TJMT, HC 1000456-42.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, j.
0
3.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de tutela de urgência, manejado pelo advogado Dr. Jefferson Lopes da Silva, OAB/MT 23.775, e com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição da República, e nos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em favor de
Filippe Henrique de Oliveira
, contra ato reputado coator atribuído ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Penal nº 1013065-14.2024.8.11.0037 e correlatos, manteve a prisão preventiva do paciente, sob imputação dos delitos previstos no art. 35 da Lei nº 11.343/2006 [associação para o tráfico] e no art. 2º da Lei nº 12.850/2013 [organização criminosa].

O impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que a decisão que manteve a prisão teria se limitado à utilização da técnica
per
relationem
, sem a indicação de fatos novos ou elementos supervenientes que justificassem a continuidade da custódia cautelar, em violação ao disposto no art. 315, § 1º, do Código de Processo Penal.

Invoca, ainda, a inexistência de risco concreto à ordem pública, porquanto o paciente seria primário, sem antecedentes criminais, não havendo nos autos descrição de atos violentos ou de reiteração delitiva a ele atribuídos.

Aduz que as provas seriam de natureza documental, bancária e pericial, não dependendo da atuação direta do paciente, inexistindo notícia de tentativa de obstrução da investigação, destruição de provas ou risco de evasão do distrito da culpa.

Alega, ademais, excesso de prazo na formação da culpa, porquanto o paciente permanece segregado há mais de um ano e dois meses, sem que tenha havido o encerramento da instrução processual ou a prolação de sentença.

Sustenta, outrossim, que o paciente faria jus à liberdade ou, ao menos, à substituição da prisão por medidas cautelares diversas, diante de condições pessoais favoráveis, sendo pai de duas filhas menores de idade [Ana Laura, 2 anos e 4 meses; Ana Catarina, 1 ano e 3 meses], trabalhador, com residência fixa.

Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva com expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida [id. 342638855], por ausência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, consignando-se, naquela oportunidade, que a decisão de manutenção da prisão preventiva encontrava-se devidamente fundamentada, não se vislumbrando, naquela fase inaugural, situação jurídica reveladora de ilegalidade manifesta que reclamasse a intervenção cautelar imediata desta Corte.

Nos termos do artigo 664 do Código de Processo Penal, determinou-se a requisição de informações à autoridade apontada como coatora, as quais foram devidamente prestadas [id. 344945897].

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem.
Verbis
:

Habeas Corpus: Organização Criminosa e Associação para o Tráfico de Drogas – “Operação Dupla Aliança” – Busca-se inclusive liminarmente, pela revogação do ergástulo preventivo da suplicante ou, subsidiariamente, pela sua substituição pelas medidas menos onerosas do art. 319 do CPP – Liminar indeferida – A tese de negativa de autoria/participação, é impertinente de exame, eis que a incursão no mérito da impetração demandaria análise de provas, inviável – Necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta das condutas delituosas supostamente perpetradas – Indícios de envolvimento do paciente Filippe Henrique de Oliveira com a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, cuja atuação, em tese, consistiria no exercício de função de facilitador financeiro da organização voltada ao tráfico de drogas, com atuação na região de Primavera do Leste/MT, não sendo apontado como responsável pela comercialização direta de entorpecentes, mas como integrante do núcleo financeiro do grupo investigado – Observância ao comando previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e artigo 564, inciso V, do Código de Processo Penal - Indeferimento da súplica pelo juízo a quo ocorreu em estrita observância ao princípio da obrigatoriedade de fundamentação dos atos judiciais, nos limites da técnica de fundamentação por remissão ou per
relationem
, haja vista que o juízo impetrado não se limitou em reproduzir a manifestação ministerial, porquanto agregou à manifestação fundamentação própria e independente – Necessidade de interromper a atuação de integrantes de Organização Criminosa – Precedentes STJ e aresto TJMT – – Exsurge a imprescindibilidade da segregação cautelar em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) – Não padece de vício algum a decisão guerreada, pelo contrário, homenageia cristalinamente o princípio insculpido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal/88: “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade (...)” – As Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas – Predicados pessoais favoráveis não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.º 43) – Ponto finalizando, não se evidencia, morosidade irrazoável no andamento do feito, notadamente porque constados autos que a instrução processual avançou de forma regular, tendo sido assegurado a todos os réus o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo certo que eventual lapso temporal até a prolação da sentença decorre, sobretudo, da própria dinâmica do processo, marcada pela pluralidade de manifestações defensivas e pela necessidade de apreciação individualizada das teses apresentadas, e não de qualquer paralisação injustificada do feito a incidir, na hipótese, o entendimento da Súmula n°. 52 do STJ – Pelo conhecimento parcial do writ
of
habeas corpus e, na parte conhecida, pela denegação da ordem.
[id. 345293883]

É o relatório.

V O T O
R E L A T O R

Consoante relatado, cuida-se de prisão preventiva decretada em desfavor de Filippe Henrique de Oliveira, acusado de integrar, ao lado de outros corréus, organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, no contexto da denominada “Operação Dupla Aliança”, atuando, em tese, em articulações ligadas à estrutura financeira da facção criminosa Comando Vermelho na região de Primavera do Leste.

Extrai-se das inclusas cópias das decisões que decretaram e mantiveram o édito cautelar, que o paciente foi preso preventivamente, sob a imputação de associação para o tráfico [art. 35 da Lei nº 11.343/2006] e organização criminosa [art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/2013], permanecendo a segregação cautelar mantida em reavaliações periódicas, sendo a última avaliação em 13/01/2026.

O decreto constritivo ancorou-se em elementos concretos, tais como: apreensão de drogas, anotações contábeis vinculadas ao tráfico, diálogos de conteúdo incriminador, comprovantes bancários evidenciando movimentação financeira suspeita e, no que tange especificamente ao paciente, a titularidade de pessoa jurídica [
Serrart
Metalúrgica, CNPJ 49.196.722/0001-52] instrumentalizada para operações de recebimento de valores oriundos do narcotráfico, mediante transferências via PIX.

A decisão originária que decretou a prisão preventiva do paciente, em 29/10/2024, assentou-se em elementos concretos extraídos da investigação, destacando-se:

[...]

A prisão preventiva encontra fundamento no art. 312 do CPP, que exige a presença dos requisitos do fumus
commissi
delicti e periculum
libertatis
, sendo esta cabível para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em tela, a
materialidade
dos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa está suficientemente demonstrada pelas apreensões realizadas, e os
indícios de autoria
são evidentes a partir das conversas extraídas dos aparelhos celulares apreendidos. Ademais, a suposta associação dos investigados com uma facção criminosa de grande porte, como o "Comando Vermelho", e o volume de drogas e armas apreendidas, indicam o elevado risco de continuidade delitiva, caso os investigados permaneçam em liberdade.

O
periculum
libertatis
é igualmente claro, dado que os investigados demonstram uma estrutura organizada e distribuída em diversas funções, com grande capacidade de ação e influência na região de Primavera do Leste/MT. A prisão preventiva, nesse contexto, se justifica para impedir a reiteração criminosa e garantir a ordem pública, além de evitar a destruição de provas e o risco à conveniência da instrução criminal, especialmente diante da complexidade da organização.

Além disso, a análise dos dados extraídos do aparelho celular Motorola Moto
G(
20), apreendido em 1º de março de 2024, na residência de
Marcos Paulo Alves dos Santos
e
Camilli Azeved
o, sugere informações potencialmente relevantes (RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO Nº 2024.13.92295 - Processo/Decisão de Autorização Judicial: 10032218-85-2024.8.11.0037).

O relatório de investigação (ID 169091993) indica uma possível atuação de diversos investigados, descrevendo os papéis que podem estar sendo desempenhados por cada um dentro de uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. A seguir, apresentam-se os principais envolvidos e as funções que se inferem dos dados analisados:

[...]

6. Filippe Henrique de Oliveira

Papel: Facilitador financeiro e proprietário da Empresa
Serrart
Metalúrgica.

Atuação: Filippe utiliza sua empresa,
Serrart
Metalúrgica, para ocultar o dinheiro oriundo do tráfico de drogas. Vários comprovantes de pagamento de drogas foram feitos em nome de sua empresa, o que indica seu envolvimento na lavagem de dinheiro da organização. Além disso, ele também aparece como recebedor de valores diretamente ligados à venda de entorpecentes.

[...]

Cada um dos investigados parece desempenhar um papel específico dentro da suposta rede criminosa, seja na logística, na distribuição de drogas, na coordenação das transações financeiras ou na lavagem de dinheiro. Há indícios de que essa estrutura organizada e hierarquizada demonstre a complexidade da possível associação criminosa, o que poderia justificar a adoção de medidas cautelares, como prisão preventiva e busca e apreensão, para apoiar as investigações e aprofundar a análise sobre a organização.

Diante da análise dos elementos constantes nos autos e com base nos indícios que ligam os investigados à prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, defiro o pedido de decretação da prisão preventiva de todos os investigados.

Como mencionado anteriormente, a prisão preventiva se justifica pelos seguintes motivos: garantia da ordem pública, em razão da gravidade dos crimes e da alta probabilidade de reiteração delitiva; conveniência da instrução criminal, para evitar que os investigados interfiram nas investigações, destruição de provas ou influenciem testemunhas; e assegurar a aplicação da lei penal, dada a possível fuga dos envolvidos, considerando a complexidade e o alcance da organização criminosa.

Quanto à manifestação do Ministério Público no sentido de indeferir a prisão preventiva de Kevin Yuri Franco da Silva, Daiana Varela de Jesus e Flávia
Carolaine
Rodrigues da Silva, entendo que, apesar da ponderação apresentada, os elementos constantes no relatório de investigação e nas diligências até o momento revelam indícios suficientes de sua participação no esquema criminoso, ainda que em grau menor em comparação aos outros investigados. As medidas cautelares de busca e apreensão, por si só, não se mostram suficientes para garantir a ordem pública e a instrução criminal em relação a estes três investigados. Sua liberdade pode comprometer o andamento das investigações, considerando o papel que, ainda que indireto, desempenham na logística e facilitação financeira do tráfico de drogas.

Assim, não acato a manifestação ministerial no sentido de indeferir a prisão desses três investigados, decretando a prisão preventiva de todos os mencionados, por entender que a medida é necessária e adequada para garantir a efetividade das investigações e a segurança da sociedade.

Decreto
, portanto, a prisão preventiva de todos os investigados.

Outrossim, na revisão periódica, de 13/01/2026, o Juízo assim decidiu pela manutenção da preventiva:

4.3. Da obrigatoriedade da revisão periódica das prisões preventivas dos acusados MARCOS PAULO ALVES DOS SANTOS, CAMILI DE AZEVEDO (prisão domiciliar), ANA BEATRIZ LEANDRO DA SILVA, BRUNA APARECIDA LIMA MEDRADO, EDICARLOS XAVIER DO REGO, ELAINE DE FÁTIMA LOPES NEVES, ELEN CAROLINE BRITO BORGES, FERNANDO HENRIQUE SOARES DOS SANTOS HILLMANN, FILIPPE HENRIQUE DE OLIVEIRA, GABRIEL DOS SANTOS e DANIEL NEY RODRIGUES SILVA

A Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) alterou substancialmente o sistema de controle das prisões preventivas no ordenamento jurídico brasileiro, estabelecendo, no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, o dever de revisão judicial periódica da necessidade de manutenção da custódia cautelar:

Art. 316. (...) Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.

Trata-se de importante inovação legislativa que prestigia os princípios constitucionais da presunção de inocência, da excepcionalidade da prisão cautelar e da duração razoável do processo, exigindo do magistrado constante vigilância sobre a proporcionalidade e a adequação da medida extrema de privação da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.

A revisão periódica não representa mera formalidade procedimental, mas verdadeira garantia fundamental do investigado ou réu submetido à prisão preventiva, assegurando-lhe que sua situação processual seja constantemente reavaliada à luz da evolução do processo e das circunstâncias concretas do caso.

Assim, passo, portanto, à análise da subsistência dos fundamentos que justificaram a decretação e as sucessivas manutenções das prisões preventivas dos acusados.

3.4 Da análise: requisitos da prisão preventiva e possibilidade de substituição

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, nos termos dos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

a) Fumus
commissi
delicti (prova da materialidade e indícios de autoria)

A materialidade dos delitos está demonstrada pela apreensão de substâncias entorpecentes (cocaína e maconha), conforme Laudo Pericial Criminal nº 512.3.10.9871.2024.216901-A01 (ID 179742931); apreensão de instrumentos típicos da traficância (balança de precisão, papelotes) conforme Termo de Exibição e Apreensão (ID 179742905, 179742908, 179742909, 179742910, 179742911, 179742912, 179742913, 179742914, 179742915, 179742916, 179742917, 179742918, 179742919, 179742920, 179742921, 179742922, 179742923, 179742924, 179742925); análise de aparelhos celulares com diálogos e anotações relacionadas ao tráfico e movimentações financeiras suspeitas.

Os indícios de autoria decorrem dos depoimentos policiais; identificação nominal em cadernos apreendidos; análise de conversas em aplicativos; relatórios de investigação (ID 179739939 e 179739938).

b) Periculum
libertatis
(necessidade da prisão para garantia da ordem pública)

A necessidade da custódia cautelar está evidenciada pela:

· Gravidade concreta dos fatos: organização criminosa estruturada, voltada ao tráfico de drogas, com indícios de vinculação à facção criminosa Comando Vermelho;

· Periculosidade dos agentes: quantidade significativa de drogas comercializadas, divisão de tarefas, hierarquia definida;

· Risco de reiteração delitiva: conforme jurisprudência consolidada, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública. Vejamos:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS
INDEFERIDO .
1. É válida a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco de reiteração delitiva. 2. Agravo interno
desprovido .

(STF - HC: 219658 RS, Relator.: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 29/05/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 16-06-2023 PUBLIC 19-06-2023)

c) Das condições pessoais favoráveis

As condições pessoais favoráveis eventualmente apresentadas pelos acusados (primariedade, residência fixa, trabalho lícito) não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. Conforme Enunciado nº 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

"As condições favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
."

d) Da insuficiência das medidas cautelares alternativas

As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos, da estruturação da organização criminosa, do risco de reiteração delitiva e da necessidade de proteção da ordem pública.

e) Do pedido de prisão domiciliar de ANA BEATRIZ

No tocante ao pedido de substituição por prisão domiciliar formulado por ANA BEATRIZ LEANDRO DA SILVA, embora a acusada tenha juntado novos elementos (receitas médicas da avó paterna), as informações apresentadas não comprovam de forma suficiente que a avó está realmente impossibilitada de cuidar da neta.

Ademais, conforme destacado pelo Ministério Público, a acusada já teve prisão domiciliar anteriormente convertida em medidas cautelares, é apontada como integrante da facção Comando Vermelho e consta em anotações como responsável pela distribuição de 1.000g de entorpecentes.

O Supremo Tribunal Federal já decidiu em caso análogo:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR CUSTÓDIA DOMICILIAR: NÃO
CABIMENTO .
ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. 1. O fato de a recorrente ser mãe de menores de idade não autoriza, por si só, a colocação automática em custódia domiciliar. A medida deve estar em consonância com as peculiaridades do caso
concreto .
Precedentes. 2. Os contornos do caso, especialmente o envolvimento da recorrente em um dos maiores grupos criminosos do país, conhecido como Comando Vermelho, somados aos fatos de ser apontada como uma das lideranças da organização, de ter sido presa em flagrante, em outra oportunidade, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas cometido dentro de sua própria residência e a falta de demonstração da imprescindibilidade dela aos cuidados da criança, desautorizam a concessão da prisão domiciliar.
3 .
Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(STF - HC: 245958 CE, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 19/11/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 05-12-2024 PUBLIC 06-12-2024)

f) Do excesso de prazo

Não há falar em excesso de prazo. O processo tramita regularmente, com complexidade inerente ao número de acusados e à pluralidade de delitos investigados. A denúncia já foi oferecida e o feito encontra-se em fase designação de audiência de instrução e julgamento.

Conforme jurisprudência consolidada:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE
DROGAS .
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PECULIARIDADES DA
CAUSA .
COMPLEXIDADE DO FEITO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO .
I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus substitutivo, objetivando a concessão da ordem para relaxar a prisão preventiva do agravante, sob alegação de excesso de prazo na instrução criminal. O agravante está preso cautelarmente desde 24/03/2022, acusado de tráfico de drogas e organização criminosa, e alega constrangimento ilegal devido ao excesso de prazo para o início da instrução
criminal .
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo na prisão preventiva do agravante, considerando a complexidade do caso e a pluralidade de réus, e se tal situação configura constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.
III .
Razões de decidir 3. A jurisprudência pacificada do STJ e do STF não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. Precedentes.
4 .
O prazo para formação da culpa não deve ser aferido de maneira puramente aritmética, devendo ser analisado conforme as peculiaridades do caso concreto, em observância ao princípio da razoabilidade. 5. A aferição do excesso de prazo na prisão preventiva exige juízo de razoabilidade, considerando a complexidade do caso, o número de réus e a quantidade de fatos imputados na denúncia.
6 .
No caso concreto, não se verifica desídia do Poder Judiciário, uma vez que o Juízo de primeira instância está realizando os atos judiciais necessários, quanto que se trata de processo com certa complexidade, tratando-se de crime grave, com pluralidade de réus e que tramita regularmente, inclusive com marcação de audiência e revisões da prisão preventiva. 7. A reanálise do acervo fático-probatório necessário para acolher a tese do agravante ultrapassa os limites da cognição permitida em sede de habeas
corpus.IV
. Dispositivo 8. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 956604 BA 2024/0408836-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025)

g) Da cláusula rebus sic stantibus

A prisão preventiva pode ser revogada quando alterado o quadro fático que justificou sua decretação. No caso concreto, permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram a segregação cautelar: a gravidade concreta dos fatos, a periculosidade dos agentes, o risco à ordem pública e a necessidade de interromper a atuação da organização criminosa.

Conforme art. 316, parágrafo único, do CPP, incluído pela Lei nº 13.964/2019, o juiz deverá revisar a necessidade da prisão preventiva a cada 90 dias. Realizada a revisão, verifico que persistem os fundamentos que justificaram a segregação cautelar dos acusados MARCOS PAULO ALVES DOS SANTOS, ANA BEATRIZ LEANDRO DA SILVA, BRUNA APARECIDA LIMA MEDRADO, EDICARLOS XAVIER DO REGO, ELAINE DE FÁTIMA LOPES NEVES, ELEN CAROLINE BRITO BORGES, FERNANDO HENRIQUE SOARES DOS SANTOS HILLMANN, FILIPPE HENRIQUE DE OLIVEIRA, GABRIEL DOS SANTOS e DANIEL NEY RODRIGUES SILVA, sendo imperiosa sua manutenção.

No que tange
a
ré CAMILI DE AZEVEDO, verifico que a acusada teve sua prisão preventiva substituída por prisão domiciliar no HC nº n. 1026568-82.2025.8.11.0000 (ID
207098878 dos
autos nº 1008897-66.2024.8.11.0037).

Não sobrevindo fatos novos que indiquem o descumprimento das condições impostas ou a perda do pátrio poder, mantenho a medida humanitária, ressaltando que a prisão domiciliar não é salvo-conduto, devendo a ré permanecer restrita ao seu lar, salvo para tratamento médico de emergência

Como visto, o decreto constritivo não se limitou a considerações genéricas, mas apontou elementos concretos extraídos da investigação que indicam a participação do paciente no contexto da “Operação Dupla Aliança”, relacionada ao tráfico de drogas e à estrutura financeira da organização criminosa.

Consta da decisão, que o paciente
Filippe Henrique de Oliveira
figura como titular de pessoa jurídica utilizada para movimentações bancárias suspeitas, com recebimento de valores em sua conta pessoal e empresarial [R$ 4.000,00, R$ 7.200,00, R$ 8.000,00, R$ 15.550,00], circunstância que, neste momento processual, revela-se suficiente para demonstrar, ao menos em juízo de cognição sumária, sua vinculação patrimonial à estrutura da facção criminosa, ainda que em posição não esclarecida na hierarquia da organização.

Tais dados são suficientes, nesta fase de cognição sumária, para sustentar a presença do
fumus
commissi
delicti
e, sobretudo, do
periculum
libertatis
, haja vista a necessidade de obstar a continuidade de atividades ilícitas de elevado potencial lesivo à ordem pública.

Assim, não há falar em constrangimento ilegal por ausência de fundamentação ou de individualização, sendo a medida extrema necessária e proporcional diante do contexto apurado.

Ressalto, outrossim, que a utilização da técnica de fundamentação
per
relationem
ou aliunde, consistente na remissão aos fundamentos de decisão anterior, é plenamente válida, desde que a decisão referenciada contenha motivação idônea e a decisão que a incorpora agregue elementos próprios de valoração do quadro processual contemporâneo, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça [
AgRg
no HC n. 1.004.806/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 26/8/2025].

No caso concreto, o Juízo de origem não se limitou a invocar os fundamentos da decisão anterior, mas agregou fundamentação própria ao consignar expressamente a imperiosidade da manutenção da custódia cautelar diante da necessidade de interromper as atividades de organização criminosa.

Portanto, não há falar em ausência de fundamentação ou em violação ao art. 93, IX, da CF/88, tampouco ao art. 315, § 1º, do CPP, porquanto a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta motivação idônea, contemporânea e individualizada.

Ademais, a propósito da arguição de que o paciente não integra referido grupo criminoso destinado ao comércio ilícito de drogas, alegando ausência de dolo e de provas, por ora, não há elementos que infirmem e nem confirmem definitivamente o alegado, dependendo, pois, de aprofundada dilação probatória que será mais bem avaliada no final da instrução criminal, ou mesmo, ao término da persecução penal.

Ademais, estabelece o Enunciado nº 42, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça:
“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Veja que a simples alegação de negativa de autoria, não se reveste,
per se
, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e depende de revolvimento de fatos e provas, tipo de análise incompatível com a estreita via do
writ
.

Exatamente em razão do rito sumário do
Habeas corpus
, só se concebe reconhecer e autorizar o trancamento da ação penal ou a restituição do
ius

ambulandi
com base em negativa de autoria quando evidenciado, indene de dúvida, a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, o que constitui ônus do impetrante.

No caso em apreço, como se vê, à míngua de melhores elementos de prova pré-constituídos que insuflem a flagrante inocência do paciente, não se pode falar em adoção do preceito
in dubio pro reo
.

Ademais, quanto à argumentação de que a pena final projetada não resultaria no regime fechado, impõe-se reconhecer que se trata de exercício especulativo acerca de eventual condenação futura, o que não se coaduna com a natureza cautelar da prisão preventiva.

A medida constritiva em análise não constitui antecipação de pena, mas instrumento processual destinado a assegurar o regular desenvolvimento do processo e a efetividade da jurisdição penal.

Quanto ao alegado excesso de prazo, veja-se que a ação penal envolve pluralidade de acusados [mais de 30 denunciados inicialmente], com indícios robustos colhidos durante a operação policial “Dupla Aliança”, os quais incluem apreensões de entorpecentes, cadernos com anotações do tráfico, conversas interceptadas e movimentações bancárias, elementos que lastrearam, de forma fundamentada, a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, com base na garantia da ordem pública e na necessidade de interromper a atuação de organização criminosa [Comando Vermelho].

A complexidade do feito e o número elevado de réus demandam maior tempo para tramitação regular do processo, não se podendo imputar a demora exclusivamente ao Estado-juiz.

Ademais, a segregação cautelar foi reavaliada pelo juízo apontado como coator recentemente, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, sendo mantida com base em fundamentos idôneos, de forma individualizada, ainda que sucinta, conforme exige a jurisprudência dominante.

Outrossim, veja que a denúncia já foi regularmente oferecida e recebida, encontrando-se o processo em curso, aguardando inclusão em pauta de julgamento, em decorrência do recente declínio de competência a outro juízo, em razão de nova resolução TJMT/OE N. 1, de 22 de janeiro de 2026.

A tese de excesso de prazo, portanto, não encontra amparo na fase atual da persecução penal, não havendo que se falar, por ora, em constrangimento ilegal manifesto.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício reafirma que,
“não há excesso de prazo quando a duração da custódia cautelar se mostra razoável diante da complexidade do processo e do regular andamento da instrução
”.
[N.U 1000456-42.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 10/02/2026].

Por fim, não prospera a tese de que o paciente faria jus à liberdade em razão de predicados pessoais favoráveis, porquanto esta Corte, em sede de uniformização de jurisprudência, firmou entendimento cristalizado no Enunciado nº 43 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, segundo o qual: “
A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não tem o condão de, por si só, garantir a revogação da prisão preventiva, quando demonstrada a necessidade da medida constritiva.”

Assim, ainda que o paciente ostente tais predicados, estes não se mostram suficientes, isoladamente, para infirmar a custódia, quando o decreto prisional encontra respaldo em fundamentos do art. 312 do CPP, notadamente na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, não havendo margem para aplicação de medidas cautelares diversas à prisão [art. 319, CPP].

No que concerne ao pleito subsidiário, da alegada imprescindibilidade do paciente aos cuidados de suas filhas menores, também não há nos autos comprovação idônea e robusta dessa condição.

Ressalte-se que, em se tratando de crime equiparado a hediondo [associação para o tráfico de drogas], a concessão da prisão domiciliar por aplicação do art. 318, VI, do CPP exige demonstração clara e cabal da imprescindibilidade do réu aos cuidados de filhos menores, o que não restou evidenciado nos autos, portanto.

Colho da jurisprudência deste sodalício:

Direito processual penal. Habeas corpus. Convertida a prisão em flagrante em preventiva. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente, com menção à adequação do caso à hipótese do art. 318, VI, do CPP. Impossibilidade. Ordem denegada. I. Caso em exame [...] 6.
Quanto à existência de filhos menores, não há falar em prisão domiciliar, nos termos do art. 318, VI, do CPP, quando não demonstrada a imprescindibilidade do paciente para os cuidados com as crianças menores de 12 (doze) anos de idade
.
[N.U 1033646-64.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2024, publicado no DJE 06/12/2024]

Por fim, ressalta-se que, tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso da associação para o tráfico e da organização criminosa, a contemporaneidade do
periculum
libertatis
não se restringe ao momento da prática dos fatos, mas persiste enquanto não cessada a participação do agente na estrutura delitiva, sendo irrelevante o decurso temporal entre os fatos investigados e a decretação da prisão.

Diante do exposto, com o parecer,
CONHEÇO
do
Habeas Corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se hígida a prisão preventiva decretada em desfavor de
Filippe Henrique de Oliveira
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026